Tribunal: STF
Processo: MS 27812
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO A SUBSTITUTO, SEM CONCURSO PÚBLICO. SUSTENTADA OFENSA ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO INOCORRENTE. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 10%. IMPOSSIBILIDADE DE ULTERIOR IMPUGNAÇÃO DO JULGADO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC/2015, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



    2. Os vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca.



    3. Aplicada nos anteriores declaratórios a multa de 2%, a reiteração da conduta procrastinatória atrai a incidência do art. 1026, § 3º, do CPC, dispositivo legal que preconiza o pagamento da multa elevada à razão de 10% sobre o valor atualizado da causa. Precedentes.



    4. A única modalidade recursal cogitável para ulterior impugnação do presente acórdão seriam novos embargos de declaração, os quais, todavia, na esteira do o § 4º do art. 1026 do CPC de 2015, não seriam admitidos. Determino, portanto, o arquivamento imediato dos autos.



    4. Embargos declaratórios não conhecidos.